Tribunal: TJBA
Processo: 8002512-91.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002512-91.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MICAEL JEFESON FERREIRA PAIVA Advogado(s): MARINA GABRIEL DE SOUZA MACHADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, POR EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO (ART. 121, §2º, INCISOS I, IV E VI DO CÓDIGO PENAL). pleito DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 93 DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE. enfrentamento satisfatório das teses suscitadas pela defesa pelo juízo de 1º grau. ausência de oposição de embargos declaratórios no momento oportuno. preclusão. precedentes. decisão em juízo prelibatório, sendo suficiente a indicação da materialidade do fato e indícios de autoria (§1º do art. 413 do cpp). REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM VIRTUDE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE VERSÕES ANTAGÔNICAS À TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, DEVENDO TAL DIVERGÊNCIA SER DIRIMIDA PELO JÚRI. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE PRIVILEGIADA. A INEXISTÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A presença DE ANIMUS NECANDI, NESSA FASE PROCESSUAL, INVIABILIZA A DESCLASSIFICAÇÃO SUSCITADA. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE que O DELITO foi MOTIVADO PELA SUSPEITA DE SUPOSTA TRAIÇÃO DA companheira DO ACUSADO, após a ingestão de ÁlcOol e consumo de drogas por parte da vítima e do acusado. vítima que, conforme laudo de exame pericial, aparenta ter sido atacada quando estava deitada na cama de casa, em situação de maior vulnerabilidade. O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA SENTENÇA É MEDIDA EXCEPCIONAL, NÃO JUSTIFICADA NO PRESENTE CASO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE, ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1. Consoante precedentes do STJ, “a alegação de nulidade da sentença por omissão a respeito de teses defensivas preclui diante da falta de oposição dos embargos de declaração em face dela, meio adequado para sanar o vício” (STJ - AgRg no AREsp: 1661876 MG 2020/0031639-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020). 2. Não é nula a decisão pelo não enfrentamento da tese de defesa, quando, reflexamente, esta restar afastada pelo acolhimento da outra tese, que, em um raciocínio lógico, seja com ela incompatível (TJ-RJ - APL: 01217492020168190001 202005011757, Relator: Des(a). CELSO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/09/2021). 3. Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri prevalece o juízo de admissibilidade, fundado em fortes suspeitas, sendo que, na hipótese de eventuais dúvidas, deve o juiz sumariante encaminhar o feito para julgamento pelo Conselho de Sentença. 4. Sendo possível identificar versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022). 5. Nos termos da jurisprudência do STJ, a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo, o que inocorreu no caso em exame, sob pena de afronta à soberania do Júri STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022). 6. Apenas excepcionalmente se admite a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa, o que não se vislumbra no caso destes autos. 7. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta (STJ - HC: 578196 SP 2020/0102421-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020). 8. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021). ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002512-91.2022.8.05.0110 da Comarca de IRECÊ, sendo Recorrente MICAEL JEFESON FERREIRA PAIVA, e recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto por MICAEL JEFESON FERREIRA PAIVA, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.